Tribunal: TJES
Processo: 5005393-86.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005393-86.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDINEIA MARIA CRISPIM CERRI
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO nº 5005393-86.2024.8.08.0030

ORIGEM: Juízo de Linhares - Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: EDINEIA MARIA CRISPIM CERRI

RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO TEMA 1234/STF. CRITÉRIOS NÃO PRESENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DE INEFICÁCIA DOS MEDICAMENTOS PADRONIZADOS. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos, para fornecimento do medicamento SACUBITRIL + VALSARTANA – (24/26 mg) (Uso contínuo), já tendo requerido tal procedimento/medicamento na esfera administrativa, que lhe foi negado.

(2). Inicialmente, cinge-se a controvérsia em analisar dever dos requeridos fornecerem a parte autora, de acordo com laudos médicos acostados, medicamento aprovado pela ANVISA, incorporado ao SUS, porém, não indicado para a sua condição clínica.

(3). No mérito, da análise detida dos autos, verifico que o fármaco pleiteado na hipótese se trata de medicamento incorporado, porém não padronizado no SUS, indicado para condição clínica distinta daquela considerada pela ANVISA, de modo que o seu fornecimento depende da aferição, no caso concreto, do preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo Tema 1234 do STF.

(4). Comungo do mesmo entendimento do juízo a quo, no sentido de que a parte autora/recorrente não poreencheu os critérios estabelecidos no Tema repercussão geral supracitado, como se depreende do trecho a seguir:
“Em julgamento do TEMA nº 1234, o STF fixou critérios vinculantes a serem seguidos em casos de fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, assim entendidos como aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs (Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do SUS) para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. (...) Conforme subsídios apresentados pelo Estado, a medicação pretendida possui alternativas terapêuticas incorporadas ao SUS para o tratamento de saúde da parte

autora. Em contrapartida, a parte autora deixou de comprovar que as alternativas incorporadas ao SUS para o seu problema de saúde, observada sua idade e condição clínica, sejam incompatíveis ou ineficazes ao seu tratamento, e ainda, que tenha realizado tratamentos não exitosos com tais medicamentos e/ou alternativas.”

(5). O laudo médico apresentado limita-se a prescrever o medicamento, sem comprovar insucesso de abordagens não-farmacológicas ou o esgotamento dos tratamentos públicos padronizados. Desse modo, concluo que a parte requerente não apresentou provas suficientes para afastar a ineficácia de outras alternativas terapêuticas incorporadas ao SUS para o tratamento de saúde da parte

autora, além disso, não supre a exigência do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal quanto à demonstração de evidências relevantes para afastamento da política pública sanitária e desprezo do protocolo clínico estatal.

(6). Este é o entendimento da jurisprudência em hipóteses similares:
“DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. VENVANSE® (DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA). AGRAVO DE INSTRUMENTO . TEMAS 6 E 1234 DO STF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS. PARECER DESFAVORÁVEL DO NATJUS. INDEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA . AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória para o fornecimento do medicamento VENVANSE® 50 mg (dimesilato de lisdexanfetamina), registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas do SUS. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: i) definir se estão preenchidos os requisitos cumulativos para o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS, conforme os Temas 6 e 1234 do STF; ii) avaliar se a decisão que indeferiu a tutela provisória deve ser reformada. III. RAZÕES DE DECIDIR REQUISITOS DOS TEMAS 6 E 1234 DO STF: 3. O C . Supremo Tribunal Federal, nos Temas 6 (RE 566.471) e 1234 (RE 1.366.243/SC), fixou que o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados pelo SUS deve observar requisitos cumulativos, sendo ônus da parte autora prová-los . 4. São requisitos para concessão judicial de medicamentos não incorporados pelo SUS: (a) negativa de fornecimento pela via administrativa; (b) ilegalidade do ato de não incorporação ou mora da CONITEC; (c) inexistência de substituto terapêutico na RENAME ou protocolos do SUS; (d) comprovação de eficácia, acurácia, efetividade e segurança, respaldada por evidências científicas de alto nível; (e) imprescindibilidade clínica, atestada por laudo médico fundamentado; (f) incapacidade financeira do autor de arcar com o custeio do medicamento. 5. No caso concreto, os requisitos cumulativos, numa análise de cognição sumária, ainda não foram comprovados . AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO: 6. A parte autora não demonstrou: (a) a impossibilidade de substituição por medicamento disponível no SUS, como o metilfenidato, apontado pelo NATJUS como alternativa terapêutica; (b) comprovação científica de eficácia e segurança superior do VENVANSE® em relação aos medicamentos disponíveis no SUS. 7. O laudo técnico do NATJUS concluiu pela ausência de evidências científicas de superioridade do VENVANSE® e indicou medicamentos substitutos disponíveis no SUS, o que afasta o requisito de imprescindibilidade clínica . RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS: 8. Embora o direito à saúde seja garantido pelo art. 196 da CF, a responsabilidade solidária dos entes federativos (Tema 793 do STF) não exime a parte autora de cumprir os requisitos legais e constitucionais para pleitear o fornecimento de medicamentos judicialmente. DECISÃO MANTIDA: 9 . A ausência de probabilidade do direito alegado justifica o indeferimento da tutela provisória, nos termos do art. 300, caput, do CPC. PARECER TÉCNICO: 10. O parecer técnico desfavorável do NATJUS reforça a necessidade de regular instrução do processo, inviabilizando a concessão de tutela provisória em análise sumária . IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo de instrumento desprovido. Revogada a decisão que havia concedido efeito ativo. Tese de julgamento: A concessão judicial de medicamentos não incorporados pelo SUS deve observar os requisitos cumulativos fixados nos Temas 6 e 1234 do STF, cabendo à parte autora o ônus de sua comprovação .
A ausência de substituto terapêutico e a imprescindibilidade clínica devem ser demonstradas por laudo técnico fundamentado e por evidências científicas de alto nível.
Parecer técnico desfavorável do NATJUS afasta a probabilidade do direito e justifica o indeferimento de tutela provisória. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art . 300; Lei nº 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; Decreto nº 7.646/2011 . Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471, Tema 6 da Repercussão Geral, Rel. Min. Gilmar Mendes . STF, RE 1.366.243/SC, Tema 1234 da Repercussão Geral, Rel. Min . Gilmar Mendes. TJSP, Embargos de Declaração Cível 1021189-51.2023.8 .26.0506, Rel. Claudio Augusto Pedrassi, j. 03/10/2024 . (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 00040890920248269061 Ribeirão Preto, Relator.: Ricardo Hoffmann - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 02/12/2024, 3ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 02/12/2024)”

(7). De todo o exposto, compreendo que falhou a recorrente em demonstrar o cumprimento de requisito essencial ao deferimento do fornecimento do medicamento em questão, razão pela qual entendo pela manutenção da r. sentença.

(8). Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter in totum a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno a parte Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)